Tribunal: TJBA
Processo: 8023698-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023698-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMARA NUNES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LELIA REGINA FERREIRA PEREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB CREDINOR

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. RISCO DE DANO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Jamara
Nunes Nogueira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito
Credinor
Ltda. – Sicoob
Credinor
, na qual a autora alegava abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se há elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações de cobrança abusiva de juros, venda casada e cláusulas de “troco” em contratos bancários, bem como a existência de risco de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência na via do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante pretende a suspensão de encargos contratuais, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e readequação de juros, com base em alegações de abusividade contratual.

Contudo, a análise de tais alegações demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável na via estreita do agravo de instrumento. Conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios, a cognição sumária dessa espécie recursal não comporta o aprofundamento necessário à aferição da regularidade dos encargos.

O suposto risco de dano irreparável decorrente da continuidade das cobranças ou da negativação do nome revela-se genérico e inerente à maioria das ações revisionais, não bastando, por si só, para configurar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

Prevalece, portanto, a decisão de origem que, diante da ausência dos pressupostos legais, indeferiu a tutela de urgência.

Tendo sido examinado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão liminar anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações de abusividade e do risco de dano grave, o que não se evidencia no caso concreto. A necessidade de instrução probatória impede a apreciação da controvérsia na via do agravo de instrumento. O julgamento do mérito do recurso principal prejudica o agravo interno anteriormente interposto.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA. Primeira Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 8029112-57.2023.8.05.0000. Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos
Zarif
. Julgado em 16/06/2023.

TJRN. Segunda Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 08151115620238200000. Rel. Desa. Berenice
Capuxu
. Julgado em 19/09/2024.

TJPA. 2ª Turma de Direito Privado. Agravo de Instrumento n. 08021570920248140000. Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno. Julgado em 18/06/2024.

TJPE. 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 0054259-23.2024.8.17.9000. Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley. Julgado em 20/02/2025.

TJPR. 5ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 0096370-83.2024.8.16.0000. Rel. Des. Rogério
Etzel
. Julgado em 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8023698-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JAMARA NUNES NOGUEIRA
e como agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA – SICOOB CREDINOR
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD10)